Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VALORES VERTIDOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. EQUIPARAÇÃO A FUNDO DE PENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO À PARTILHA. EXCEÇÃO DO ART. 1.659, VII, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento do c. STJ, as contribuições feitas para plano de previdência fechado ostentam caráter personalíssimo e não integram patrimônio sujeito à comunhão de bens a ser partilhado quando da extinção do vínculo conjugal.
2. O benefício de previdência privada fechada está incluído no rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC porque equiparado ao fundo de pensão e, portanto, é verba que não integra a partilha de bens adquiridos sob regime de comunhão parcial de bens.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.